Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0718220-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SILDALEIA SILVA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 3821851, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 25727998). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 956.302 (Tema 895) (ID 25727999). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019